Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO. HORA CERTA. CIENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO PRIMITIVO. ALTERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. OFÍCIO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Ocorrida a citação por hora certa, o executado deverá ser cientificado do teor do processo, conforme determina o art. 254 do Código de Processo Civil.
3. A cientificação do executado referida no art. 254 do Código de Processo Civil será considerada realizada, dando-se início a fluência do prazo para apresentar impugnação, a teor do que dispõe o § 1° do artigo 274 do Código de Processo Civil, quando a intimação do devedor for encaminhada ao endereço constante nos autos.
4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
5. Inexistindo correção de ofício do valor da causa pelo magistrado a quo, conforme permissivo legal contido no art. 292, § 3°, do Código de Processo Civil, e certificada a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, deve ser mantido o valor atribuído, uma vez que a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Recurso conhecido e desprovido.